Tribunal: TJSP
Processo: 1005646-58.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, a partir de quando incide a regra imposta por esse diploma legal. Lei n° 11.960/09 que não se aplica à correção monetária. Decisão que se coaduna com as teses proferidas no

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, a partir de quando incide a regra imposta por esse diploma legal. Lei n° 11.960/09 que não se aplica à correção monetária. Decisão que se coaduna com as teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Tema 810 e REsp no 1.492.221/PR, Tema 905. Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005646-58.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado EDNA
SIMOES DUARTE (E OUTROS(AS)), Apelantes ANA CAMPOS DINATO, ANA DA
SILVEIRA PEREIRA, ANA REGINA DOS SANTOS BRITO, ANTONIA GENILSA
AMORIM DO PRADO, DECIO GERALDO GROSS, DENISE ORTIZ HERING
FERNANDES, DULCE HELENA NASCIMENTO PAZINI, EVANIR MARIA DE
OLIVEIRA ARAUJO, FATIMA AMORIM AVILA, ILDA DOS SANTOS GATTOLIN,
JOAO CARLOS YOKOMIZO, JOAO LUIZ PERES, JOSE HILSON VIANA, JOSE
INALDO ALMEIDA RIBEIRO, JOSE RIBAS, LEDA MARIA MORAES, MARCIA
GUTTLER, MARLENE DOS ANJOS OLIVEIRA, NEUZA AREDES, RICARDO
MATHIAS, SAMUEL RIBEIRO BESSA, SANDRA REGINA MORAES, SILVIA
MATOS DEZEMBRO, VALDA MARISA ZANCHETTA NASSER, VERA LUCIA
PARDINI CORREA e ZORAIDE SALES, é apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o venerando
acórdão. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005646-58.2013.8.26.0053 -Voto no 33.031
2
VOTO No 33.031 (Processo Digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1005646-58.2013.8.26.0053 de São Paulo
APELANTES/APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
OUTROS
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo
Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a incidência de
juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei
11.960/09, a partir de quando incide a regra imposta por esse
diploma legal. Lei n° 11.960/09 que não se aplica à correção
monetária. Decisão que se coaduna com as teses proferidas no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE Tema 810
e REsp no 1.492.221/PR, Tema 905. Manutenção do julgado.
As partes interpuseram recurso especial (fls. 285/295 e 314/325) e
recurso extraordinário (fls. 297/310) contra o v. acórdão que, em embargos à
execução, negou provimento ao recurso dos autores e deu parcial provimento à
apelação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo para reconhecer a incidência
da Lei 11.960/09 tão-somente em relação aos juros moratórios (fls. 281).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, conforme
disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para que o órgão colegiado
reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de Processo Civil,
considerando o julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR, Tema 905 pelo
Superior Tribunal de Justiça, e do entendimento firmado pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal, no Tema 810 (fls. 440/444).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Não é caso de retratação do julgado. O v. acórdão determinou a
aplicação de 0,5% ao mês até o advento da Lei no 11.960/09, e depois, a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005646-58.2013.8.26.0053 -Voto no 33.031
3
da referida lei, para os juros de mora, afastando-a no tocante à correção monetária,
de acordo com teses proferidas no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810 do
STF. O REsp no 1.492.221/PR Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça está em
consonância com o entendimento da Corte Suprema.
Ante o exposto, mantém-se o v. acórdão.
MOACIR PERES
Relator